Tribunal: TJSP
Processo: 1009334-40.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Sentença de improcedência – Apelo do autor - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO – TAXA DE JUROS - Crédito pessoal não consignado - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Sentença de improcedência – Apelo do autor - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO – TAXA DE JUROS - Crédito pessoal não consignado - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Revisão dos encargos remuneratórios e determinação de recálculo em conformidade com as médias de mercado informadas pelo Banco Central – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – Compensação do indébito com porção equivalente de possível saldo devedor – Repetição simples dos valores pagos a maior – Inocorrência de danos morais – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo – Sentença reformada – Superada a preliminar, recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009334-40.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MOISE
HONORAT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196
Apelante: Moise Honorat
Apelado: Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca
Voto n. 11169
VOTO N. 11169
APELAÇÃO Revisional Sentença de improcedência
Apelo do autor - PRELIMINAR DE FALTA DE
DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
Afastamento
Recurso cujas razões combatem
satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada,
permitindo o exercício do direito de defesa MÉRITO
TAXA DE JUROS - Crédito pessoal não consignado -
Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares
expressivamente superiores às correspondentes taxas
médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para
operações de mesma natureza, na data da contratação

Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a
justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula
abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51,
IV e §1o, III, do CDC)
Revisão dos encargos
remuneratórios
e
determinação
de
recálculo
em
conformidade com as médias de mercado informadas pelo
Banco Central Descaracterização da mora, caso existente,
haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido
no período de normalidade
Inteligência do REsp n.
1.061.530/RS
Compensação do indébito com porção
equivalente de possível saldo devedor Repetição simples
dos valores pagos a maior Inocorrência de danos morais
Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes

Encargos prefixados Obtenção de vantagem exagerada
que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade
Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do
nome do consumidor em cadastro restritivo
Sentença
reformada
Superada a preliminar, recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por MOISE HONORAT contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
3
r. sentença de fls. 175/182, em que o d. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedidos de
repetição de indébito e indenização por danos morais, e condenou o autor a suportar
os encargos de sucumbência, incluídos os honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, ressalvada a gratuidade processual.
O apelante sustenta que: (i) os encargos remuneratórios destoam
expressivamente da média de mercado; (ii) a prática abusiva acarretou danos morais.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que: (a) as taxas de juros
sejam adequadas à correspondente média de mercado; (b) seja condenada a
requerida a restituir os valores pagos em excesso; (c) a requerida venha a ser
compelida a compensar os danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00,
como pleiteado na exordial.
Contrarrazões pela ré às fls. 222/235 alegando, preliminarmente,
ausência de dialeticidade.
É o relatório.
DA PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
De pronto, afasta-se a preliminar, suscitada em contrarrazões,
atinente à ausência de dialeticidade do recurso interposto, uma vez que as razões de
inconformismo não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença
como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício
do direito de defesa por parte do recorrido.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
MÉRITO
As partes celebraram contrato de empréstimo pessoal no valor
líquido de R$ 744,99. O débito seria pago em doze prestações mensais de R$
190,71, mediante desconto em saldo de conta corrente. As prestações abrangeram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
4
juros à taxa mensal de 22% e anual de 987,22%. Alegando cobrança de encargos
abusivos, o mutuário propôs ação revisional, pleiteando a limitação das taxas de
juros à média de mercado com restituição do excesso pago e compensação dos
danos morais.
O d. Juízo a quo, calcado na tese de que as instituições financeiras
podem cobrar juros livremente, julgou improcedente a demanda.
A r. sentença, porém, é reformada.
Pois bem. O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de
Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros
remuneratórios, de acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As
disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu
art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o
mesmo da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da
Cidadania (“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
5
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das
taxas praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao
ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, anomalia esta que se afigura
presente no caso em tela.
Afinal, o combatido empréstimo contém as seguintes taxas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
6
juros remuneratórios: mensal de 22% e anual de 987,22% (fls. 17/22).
Ora, à época da contratação (29.01.2020), conforme informações
disponíveis no site do BACEN, as taxas médias de mercado para operações de
crédito pessoal não consignado a pessoas físicas eram de 6,1% (mensal) e
103,59% (anual) - Séries 25.464 e 20.742 1.
Diante desse cenário, ou seja, emprego de taxas mensais que
ultrapassam o triplo e de taxas anuais que atingem mais do que o nônuplo da
média de mercado, patente está a abusividade.
Esposando o mesmo pensamento, eis os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução.
Sentença de procedência em parte, substituindo a taxa
de juros pela taxa média de mercado para operações
similares, afastando a cobrança de comissão de
permanência. Irresignação da embargada. Cabimento
em parte. Legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, desde que prevista no
contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do
STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub
judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme
redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia
de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando
ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for
mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ).
'In casu' configurada a abusividade das taxas de
juros remuneratórios pactuadas, posto que superior
ao dobro da taxa média de mercado praticada à
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
7
época. Mantida a substituição pelas taxas médias
divulgadas pelo BACEN para operações da mesma
natureza. Comissão de permanência que não pode ser
somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do
STJ). Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial
1.061.530-RS,
em
sede
de
recursos
repetitivos, pelo STJ. Adequação da cláusula de
comissão de permanência, de modo que o valor não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato. Sucumbência
recíproca configurada. Recurso provido em parte”
(Apelação n. 1009484-85.2014.8.26.0566, Relator
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado
em 11.05.2017) sem destaque no original;
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
As instituições financeiras
podem cobrar juros remuneratórios livremente, salvo
se verificado o abuso - Taxa de juros remuneratórios
que não pode ser superior ao dobro da média de
mercado para o período - Cláusula abusiva que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios
que deve corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os
períodos em que for constatada a abusividade -
Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de
Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de
liquidação
de
sentença
(...)”
(Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320,
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura, Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
8
Privado, J. 21.10.2015) original sem negrito;
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIODICIDADE
MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (STJ - RECURSOS REPETITIVOS REsp
973.827 e Súmula 541 STJ)
Impossibilidade de
utilização do método de Gauss- Aplicação da Tabela
Price - Sentença mantida. Recurso não provido.
REVISIONAL DE CONTRATO - Cláusula com
previsão de cobrança de juros acima da taxa média
de mercado Hipótese em que, na verdade, não há
comprovação de que os juros remuneratórios
contratados ultrapassa ao DOBRO da praticada pelo
mercado, no mesmo período, conforme informação
do BACEN
Abusividade não comprovada

Impossibilidade da redução - Precedente Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apel.
0003283-29.2013.8.26.0114, Rel Des. Roberto Mac
Cracken,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
J.
03.03.2016) sem destaque no original;
“Contratos Bancários
Ação Revisional
Parcial
Procedência - Crédito Pessoal
Contratação
Eletrônica Redução da Taxa de Juros Contratada à
Taxa Média de Mercado, e Exclusão Do Seguro
Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara
Contratação de Taxa Abusiva e Onerosa e nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
9
Abusividade e Onerosidade do Seguro Taxa Média
de Mercado e Divulgada pelo Bacen que é Apurada
de Taxas Máximas e Mínimas, sendo mero
Referencial
de
Mercado,
não
Impondo
Obrigatoriedade Abusividade e Onerosidade que se
Caracterizam quando a Taxa Contratada Superar o
Dobro da Taxa Média de Mercado
Precedente
(STJ, REsp. 977.789-Rs) - Taxas Contratadas
inferiores ao Dobro da Taxa Média de Mercado -
Contratação Mantida - Seguro Prestamista Adesão
Livre - Legalidade
Exclusão Da Revisão E
Repetição

Ação
Revisional
Improcedente
-
Sucumbência Do Autor, Observada Justiça Gratuita -
Sentença Modificada - Recurso Provido” (Apel n.
0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, J. 04.03.2016) sem destaque no original.
Importante destacar que, embora os parâmetros de aferição de
abusividades não sejam estanques, a financeira ré não suscitou condições pessoais
do mutuário (por exemplo, baixo score, histórico de inadimplência) ou
circunstâncias estruturais e conjunturais que justificassem a cobrança de encargos
tão superiores à média de mercado.
Não se ignora, como argumentado em defesa, que a relação entre
particulares é orientada pelo princípio da autonomia privada, tampouco que a
definição da taxa de juros leva em conta gama de fatores que visa evitar o prejuízo
da instituição financeira e favorecer a livre iniciativa.
No entanto, uma vez que a entidade bancária aplicou juros
excessivos, em taxa anual quase dez vezes superior à média de mercado, sem
fornecer elementos concretos que evidenciassem o maior risco assumido com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
10
operação, entende-se configurada situação de vantagem exagerada às custas do
devedor (art. 51, §1o, do CDC), o que justifica, excepcionalmente, a intervenção
judicial para estabelecer equilíbrio na relação.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para determinar o
afastamento da taxa de juros contratual, aplicando-se as taxas médias de mercado já
mencionadas.
Frise-se que, in casu, reconheceu-se a exorbitância de encargos
exigidos no período de normalidade (taxa de juros remuneratórios), motivo pelo
qual eventual mora do autor restará descaracterizada. Afinal, no que diz respeito à
matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (REsp.
n. 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período de normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de inadimplemento contratual”.
Como consequência lógica, autoriza-se a compensação da
importância paga a maior com parte equivalente de eventual saldo devedor,
devendo o indébito ser apurado em liquidação de sentença.
Os aludidos valores a serem compensados ou restituídos serão
computados de forma simples, atualizados monetariamente desde a data do
desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
No tocante ao dano moral, ainda que os juros sejam
inequivocamente elevados, fato é que o autor estava deles ciente previamente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
11
adesão, inexistindo indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de
consentimento.
Ora, a cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só,
violação a direito de personalidade.
Se, por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção
judicial, nos moldes do art. 51, IV cc. §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
por outro, não se deve olvidar de que o consumidor aderiu livremente à contratação.
Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, o requerente não
alegou elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de
vontade, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A
escolha pela adesão, ao que tudo indica, foi legítima, notadamente se observado que
as parcelas do mútuo são prefixadas e que, portanto, o mutuário estava ciente da
onerosidade da operação.
Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da
impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral. Dito
de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.
Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou
de que a requerida tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou imagem do
autor; tampouco há notícia de inclusão em cadastros de restrição creditícia.
Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à
reputação, não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a
correta anulação da cláusula contratual, mas não se mostrou apta, por si só, a
afrontar direito de personalidade.
Em julgamento prolatado sobre o mesmo tema, assim expôs esta
Colenda Câmara:
"APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
12
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
JUROS ABUSIVOS
DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pela autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos -
Instituição financeira que não praticou nenhum ato
ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade Decisão mantida Apelo improvido"
(Apelação n. 1001800-71.2017.8.26.0383, rel. Des.
Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, julgado
em 24.07.2018);
Há mais precedentes nesta Corte:
“Repetição de Indébito
Contrato de Empréstimo
Pessoal

Abusividade

Taxa
de
juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade
Peculiaridade do caso
Taxa
pactuada superior à média de mercado Incidência
de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC)

Necessidade de recálculo do contrato Adequação à
taxa média de mercado Aplicação da tese firmada
no REsp repetitivo 1061530
Restituição de forma
simples
Ausência de má-fé
Dano moral não
configurado. Recurso provido em parte” (Apelação n.
1014172-47.2017.8.26.0223,
rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado,
julgado em 18.09.2018)
“CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Empréstimo
pessoal
Incidência do CDC
Admissibilidade -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
13
Juros contratuais
Limitação à taxa média de
mercado Cabimento Taxas previstas no contrato:
22% ao mês e 987,22% ao ano Taxas abusivas
Necessidade de ajustamento dos juros à taxa de
mercado, a ser apurado em liquidação de sentença -
Viabilidade Repetição de indébito Cabimento
Devolução simples e não dobrada
Valor a ser
apurado em liquidação de sentença
Sentença
reformada. DANO MORAL
Inocorrência
Autor
firmou o contrato espontaneamente e concorreu para
o evento danoso - Apesar de o autor ter se aborrecido
com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a
mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral - Indenização
indevida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Sucumbência recíproca das partes
Ocorrência -
Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015

Honorários fixados em R$ 1.500,00
Exigibilidade
em relação ao autor suspensa, por ser beneficiário da
gratuidade processual. Recurso parcialmente provido”
(Apelação n. 1015123-14.2016.8.26.0405, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado,
julgado em 03.09.2018);
"JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário
Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior
à taxa média de mercado - Abusividade

Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média
de mercado estipulada para a respectiva modalidade
contratual

Recurso
nesta
parte
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
14
Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa"
Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano Inexistência de
dano moral Indenização indevida Recurso nesta
parte
provido"
(Apelação
n.
1123407-27.2017.8.26.010, rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, julgado em
14.08.2018).
Reside aí, pois, a improcedência do pleito indenizatório.
Em conclusão, a r. sentença é reformada em parte para: (i) revisar
o contrato versado nos autos, substituindo as taxas de juros pelas correspondentes
taxas médias de mercado para operações de mesma natureza (crédito pessoal não
consignado a pessoa física), no mesmo período (janeiro de 2020), conforme índices
divulgados pelo Bacen e mencionados no corpo deste acórdão; (ii) determinar que os
valores pagos a maior sejam prioritariamente amortizados do saldo devedor do
empréstimo, restituindo-se ao autor eventual excedente de forma simples, com
correção monetária da data do pagamento e juros moratórios contados da citação.
O requerente decaiu no tocante ao pleito indenizatório. Sagrou-se
vencedor, porém, relativamente à revisão das taxas de juros. Por isso, enfrentará
50% das despesas processuais e a ré, a metade remanescente.
Condena-se, ainda, o requerente a pagar honorários advocatícios
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) ao causídico da parte contrária, enquanto a ré
é condenada ao pagamento de R$ 1.000,00 (dois mil reais) ao patrono do
demandante. Prestigia-se o critério da equidade utilizado pela r. sentença ante a
ausência de insurgência das partes quanto a este tópico.
Ante o parcial provimento do recurso, não são arbitrados
honorários recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009334-40.2020.8.26.0196 -Voto no
15
Salvaguarda-se a gratuidade da justiça ao autor.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi se Oliveira
Relatora